Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740249-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOP.DE ECON.CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DO DF LTDA. RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., RAFAEL MORAES SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE VERBA SALARIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor visando limitar os descontos de empréstimos em sua conta corrente ao patamar de 30% de seus proventos, bem como a não inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 2. Limitação de 30% da remuneração. 2.1. Na ação de origem, o agravante informa que é agente socioeducativo do Governo do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$8.260,89 e líquida de R$6.493,31, após descontos de encargos obrigatórios. Portanto, possui margem consignável de R$1.947,99. 2.1.1. No caso, grande parte dos vencimentos do autor estão sendo descontados de seu contracheque e de sua conta corrente, para pagamento de empréstimos, o que supera a margem consignável de 30%. 2.2. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor (art. 45, Lei no 8.112/90). 2.3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. 2.4. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.4.1. Os numerosos casos de super endividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 2.4.2. Justo neste quadro de super endividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 2.5. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar as prestações ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração líquida do servidor público. 2.6. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar, na conta corrente do contratante, as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Precedentes (AgRg no AREsp 45.082/AP; REsp 1734732/RS; REsp 1584501/SP). 2.6.1. Inclusive, esta Corte de Justiça segue esta mesma linha: “1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar super endividamento. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente vinculada à conta salário, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora, alcançando o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, com base nos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, bem como nos arts. 421 e 422 do CC.” (07080843020178070018, rela. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 08/02/2018). 2.7. Portanto, neste ponto, merece reparo a decisão agravada a fim de que as instituições financeiras efetuem os descontos na conta do agravante no valor limite de 30% dos seus rendimentos. 3. Possibilidade de inscrição no cadastro de inadimplentes. 3.1. Apesar dos argumentos despendidos no recurso, não merece prosperar o pedido do agravante para obstar a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. 3.2. Há de se registrar que os agravados continuarão a receber, ainda que em mais parcelas, o que lhes é devido, sem, contudo, prejudicar a subsistência do devedor. 3.3. Por outro lado, se os termos do contrato entabulado pelas partes não forem respeitados, as instituições financeiras permanecem com a possibilidade de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção do crédito. 3.4. Este é o entendimento desta Corte: “[...] 2. Os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, em conta corrente e contracheque do devedor. 3. A diminuição do valor das parcelas devidas, contudo, não afasta o inadimplemento da parte, razão pela qual é lícita a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. (07045442820178070000, rel. Des. Eustáquio De Castro 8a Turma Cível, DJE: 05/07/2017). 4. Agravo de instrumento parcialmente provido para, confirmando a liminar recursal parcialmente deferida, determinar que os agravados reduzam, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com o agravante, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos do devedor. A recorrente alega violação ao artigo 18 da Lei 4.595/1964 e à Lei 2.671/2001, sustentando que, quando o autor adquiriu empréstimo com ela, foi observado o limite consignável dele, não tendo a recorrente emprestado importância com prestações acima da margem de consignação imposta por lei. Contudo, o servidor, posteriormente, pegou outro empréstimo com o Banco BRB, o qual não observou a margem consignável daquele, por isso cabe ao Banco adequar o seu empréstimo à margem de consignação do recorrido, mas não a Cooperativa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 18 da Lei 4.595/1964, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, “Consoante orientação do STJ, "é deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF" (AgInt no REsp n. 1.846.655/PR, Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/4/2020)” (AgInt no AREsp 1796891/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta à Lei 2.671/2001, porquanto “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025